Tribunal: TJBA
Processo: 0000311-35.2009.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0000311-35.2009.8.05.0139 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNÍCIPIO DE JAGUARARI BAHIA e outros Advogado(s): ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS (OAB:BA12533-A), ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA (OAB:BA19631-A), MARIO PRISCO DA SILVA NETO (OAB:BA66843-A), BRUNA LEITE DUARTE (OAB:BA55758-A) APELADO: TERPLAN LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA Advogado(s): JOSE RICARDO CASTRO DA SILVA (OAB:BA18890-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Jaguarari em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível (ID 88468999), que, à unanimidade, negou provimento ao seu apelo, mantendo hígida a sentença de primeiro grau que rejeitou os Embargos à Execução por ele ajuizados. A execução originária é fundada em cheque emitido pela municipalidade em favor da empresa embargada. O embargante sustenta que o acórdão combatido padece de omissões e contradição, notadamente por não ter se manifestado expressamente sobre dispositivos da Lei do Cheque, do Código de Processo Civil e da Lei de Licitações, além de apresentar fundamentação contraditória ao reconhecer irregularidades e, ainda assim, determinar o pagamento. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios e para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão. A controvérsia cinge-se a verificar a existência dos vícios de omissão e contradição, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, no acórdão embargado, especificamente quanto: a) À suposta ausência de manifestação sobre os arts. 1º, 2º, 33 e 47, §3º, da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), relativos aos requisitos de validade e à perda da força executiva do título; b) À alegada falta de enfrentamento dos arts. 803, I, 784 e 917, §§3º e 4º, do CPC, que versam sobre a nulidade da execução fundada em título inexigível; c) À pretensa omissão na análise dos arts. 23, 24, 25, 89 e 102 da Lei nº 8.666/93, atinentes ao procedimento licitatório e suas consequências; d) À suposta contradição na fundamentação do aresto, que teria reconhecido irregularidades na contratação e, ao mesmo tempo, determinado o pagamento com base na vedação ao comportamento contraditório. III. Razões de decidir. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material existentes no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo com a tese jurídica adotada. Não há que se falar em omissão quanto aos dispositivos da Lei do Cheque. O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da executividade da cártula ao assentar que o prazo relevante para a propositura da ação de execução é o prescricional de 6 (seis) meses, previsto no art. 59 da referida lei, e não o prazo de apresentação junto à instituição financeira. Tal fundamentação, ao estabelecer a premissa jurídica norteadora da decisão, rechaça, por via de consequência lógica, a tese de perda de executoriedade fundada no art. 47, §3º. A alegação de incompetência do emissor foi igualmente superada pela análise da causa subjacente e pela aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado quando a fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da controvérsia. Inexiste omissão no que tange aos dispositivos do Código de Processo Civil e da Lei de Licitações. A análise sobre a exigibilidade do título (art. 784 do CPC) e a consequente validade do processo executivo (art. 803 do CPC) foi o cerne do julgamento, que concluiu pela manutenção da cobrança. O acórdão fundamentou seu entendimento precisamente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, que impõe o dever de indenizar pelos serviços efetivamente prestados, ainda que existente nulidade contratual, afastando o argumento de violação aos arts. 23, 24 e 25 da mesma lei. A atividade jurisdicional não se confunde com a persecução de ilícitos administrativos ou penais, motivo pelo qual a ausência de determinação de remessa dos autos ao Ministério Público (art. 102 da Lei nº 8.666/93) não configura omissão judicial. Tampouco se vislumbra a alegada contradição. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado. No caso, o acórdão, de forma coesa, ponderou que, ainda que houvesse irregularidades formais no ato de contratação ou na emissão do título, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública se sobrepõe, mormente quando robustamente comprovada a efetiva prestação dos serviços e o proveito auferido pela municipalidade. Tal raciocínio, que se ancora no princípio da boa-fé objetiva e no venire contra factum proprium, representa uma ponderação de valores e não uma contradição lógica. O intuito de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Ademais, para tal finalidade, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados. IV. Dispositivo. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; Arts. 1º, 2º, 33, 47, §3º, e 59 da Lei nº 7.357/85; Arts. 23, 24, 25, 59, parágrafo único, 89 e 102 da Lei nº 8.666/93. Precedentes relevantes citados: Superior Tribunal de Justiça; REsp n. 2.045.450 / RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/06/2023, DJe de 28/06/2023; REsp n. 1.231.646/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 19/12/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000311-35.2009.8.05.0139, em que figuram como APELANTE: MUNÍCIPIO DE JAGUARARI BAHIA, MUNICIPIO DE JAGUARARI e como APELADO: TERPLAN LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora